Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703593-05.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): REINALDO MENDES SANTANA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se que foi juntada aos autos a mídia contendo depoimento da testemunha Luzinete Rodrigues dos Santos que não constava do feito (ID 30807788). Assim, intime-se os apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a conformidade do referido conteúdo. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para acrescer, no que couber, sua manifestação. Ao final de tudo, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator